Tribunal: TJPA
Processo: 0025304-97.2006.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0025304-97.2006.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: SERGIO HENRIQUE FERREIRA BARATA

RECORRIDO: MARTINHO ARNALDO CAMPOS CARMONA, JOAO FERRARI JUNIOR, JOSE MEGALE FILHO, JOAO BOSCO GABRIEL, ARTHUR TOURINHO, MARIO COUTO FILHO, BIRA BARBOSA, MARIA ALVES DOS SANTOS, EULINA RABELO, JOAQUIM PASSARINHO, DELEY SANTOS, ANDRE DIAS, SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES, JOSE CARLOS ARAUJO, SUZANA LOBAO, JOSE EDUARDO PEREIRA DA COSTA, ANA MARIA DO SOCORRO MAGNO CUNHA, FAISAL FARIS MAHMOUD SALMEN HUSSAIN

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO AUTOR. VÍCIO NÃO SANADO. FALTA DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.DECURSO DO PRAZO DO MANDATO DA ELEIÇÃO DO MEMBRO DO TCM QUE SE PRETENDIA ANULAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1-

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Única da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas que, nos autos da Ação Popular julgou extinto o processo sem resolução de mérito na forma do art.485 do CPC, isentando o autor do pagamento de custas e honorários advocatícios;

2
-É obrigatório o reexame necessário das ações populares extintas por carência de ação e por improcedência (art. 19 da Lei no 4.717/65);

3-
A ação popular tem como objetivo a anulação de atos considerados ilegais e lesivos ao patrimônio público;

4
-Verifica-se inexistir o binômio interesse- utilidade processual a ser tutelado, tendo em vista que, o ato impugnado era anular indicação para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Município;

5-
Isenção do autor do pagamento de custas processuais e de ônus de sucumbência, uma vez que não restou comprovada a má fé (art.5º, LXXIII da Constituição da República);

6-
Reexame Necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e negar-lhe provimento para manter integralmente os termos da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária-Plenário Virtual, realizada em 27 de fevereiro de 2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo.Juiz Convocado Dr.José Torquato Araújo de Alencar.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário de sentença (ID

9008424 - Pág. 1-4), prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Única da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas que, nos autos da Ação
Popular com pedido liminar julgou extinto o processo sem resolução de mérito na forma do art.485 do CPC, isentando o autor no pagamento de custas e honorários advocatícios.

Sergio Henrique Ferreira Barata, servidor público efetivo ajuizou ação popular com pedido liminar em desfavor dos integrantes das comissões de constituição e justiça e de Fiscalização financeira e orçamentária, objetivando anular a aprovação da indicação do Deputado Estadual Zeca Araújo (José Carlos Araújo), para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Município alegando ter sido realizada em desacordo com as normas constitucionais relativos à moralidade e reputação ilibada (ID.

9008254 - Pág. 4-12).

Indeferido o pedido liminar (ID.

9008259 - Pág. 6-7).

Os réus apresentaram contestações
(ID 9008259 - Pág. 15-23/ ID. 9008259 - Pág. 25-30, ID.9008262 - Pág. 1-3, ID. 9008262 - Pág. 5-29 E ID. 9008263 - Pág. 1-7/ID. 9008263 - Pág. 9-15), (ID. 9008318 - Pág. 20-35 e ID. 9008321 - Pág. 1-14/ I.D9008326 - Pág. 15-22 e ID. 9008329 - Pág. 1-7/ ID.9008329 - Pág. 10-18/ID.

9008329 - Pág. 20-25 e ID. 9008332 - Pág. 1-26/ID.

9008332 - Pág. 29/ ID. 9008334 - Pág. 1-23 e ID. 9008338 - Pág. 1-3/ID.

9008338 - Pág. 5-33

ID.9008342 - Pág. 1/ID.

9008342 - Pág. 39 e ID.

9008345 - Pág. 1-25/ID. 9008345 - Pág. 27-30 e ID.

9008348 - Pág. 1-5/ID.

9008348 - Pág. 8-38

e ID.

9008352 - Pág.1- 15/ID.

9008363 - Pág. 12-24 e ID. 9008369 - Pág. 1-5).

Juiz de primeiro grau decretou a revelia dos réus JOAQUIM PASSARINHO, BIRA BARBOSA, DELEY SANTOS E EULINA RABELO, pois devidamente citados, deixaram de apresentar defesa, no prazo legal (Id. 9008369 - Pág. 11).

O processo foi extinto sem resolução do mérito, ante a ausência de capacidade postulatória do autor com fulcro no art.267, IV do CPC/73.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID nº 9008373 - Pág. 8-12), julgado provido para anular a sentença, conforme o acórdão (ID nº 9008381 - Pág. 8-11), em razão de não ter sido oportunizado ao autor, sanar o vício de representação.

O acórdão transitou em julgado (ID nº 9008384 - Pág. 1).

Retorno dos autos ao juiz de primeiro grau que determinou a intimação do autor para, querendo, apresentar emenda à petição inicial, no prazo de 15 dias (ID.

9008389 - Pág. 1), o qual quedou-se interne conforme certificado nos autos (ID.

9008391 - Pág. 1).

O Ministério Público manifesta-se pela extinção do feito sem julgamento do mérito, pela falta de capacidade postulatória do autor, desde que nenhum cidadão manifeste interesse no prosseguimento do feito (ID nº 9008398 - Pág. 1-5).

O juiz
a quo
determinou a expedição de editais, nos termos que prevê a Lei da Ação Popular (ID nº 9008399).

Conversão dos autos físicos para o meio virtual
(ID.

9008401 - Pág. 1).

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará apresenta manifestação ratificando os termos da contestação, pugnando pela improcedência da ação popular (ID

9008413 - Pág. 1-2).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela falta de interesse em promover o prosseguimento da ação (ID 9008422- Pg.1-3).

Sentença, objeto de Reexame Necessário (ID.9008424 - Pág. 1-3).

Certificada
a não
interposição de recurso (ID 9008427 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário, com fulcro no art. 496, I do CPC
.

Trata-se de Reexame Necessário de sentença (ID

9008424 - Pág. 1-4), prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Única da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas que, nos autos da Ação Popular com pedido liminar julgou extinto o processo sem resolução de mérito na forma do art.485 do CPC, isentando o autor no pagamento de custas e honorários advocatícios.

O art.19 da Lei nº.4.717/65 prevê que, nas
ações populares
, as sentenças de improcedência ou extinção do processo sem resolução do mérito estão sujeitas obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, em função da relevância da demanda que é um meio de controlar os atos administrativos bem como a defesa de direitos difusos.

Por oportuno, transcrevo a referida norma:

Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973)

Dessa forma, considerando a norma acima, passo a análise da Remessa Necessária.

Conforme extrai-se dos autos, o cidadão, Sr.
SÉRGIO HENRIQUE FERREIRA BARATA
ajuizou ação popular em
29/11/2006
, requerendo inicialmente
, a concessão de liminar
para tornar nula a aprovação da indicação do Deputado Estadual Zeca Araújo (José Carlos Araújo), para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Município alegando ter sido realizada em desacordo com as normas constitucionais relativas à moralidade e reputação ilibada.

É de se notar que, o ato administrativo impugnado é datado do ano de 2006, o que denota que já transcorreram mais de 15 anos da escolha do Conselheiro do Tribunal de Contas do Município pelos integrantes das comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização financeira e orçamentária.

Nesse caso, considerando o lapso de tempo transcorrido, bem como a pretensão veiculada na ação, isto é, a anulação da indicação do deputado Zeca Araújo (José Carlos Araújo) para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Município de Belém, entendo que falece o interesse e a utilidade processual, no presente caso, somado ao fato de inexistir interessado no prosseguimento do feito, após a publicação dos Editais, conforme determinado pelo juiz monocrático, bem como a falta de interesse do Ministério Público em prosseguir na ação.

Em sendo assim, concluo que a tutela jurisdicional perquirida não tem qualquer utilidade, o que impõe a manutenção da sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito.

Por derradeiro, deixo de condenar o autor da ação popular, no pagamento de custas processuais e ônus de sucumbência, vez que não comprovado a má-fé, conforme preconiza o art.5º, LXXIII da Constituição da República.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Ante o exposto
, conheço do reexame necessário e nego-lhe provimento para manter integralmente os termos da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

É o voto.

Belém, 27 de fevereiro de 2023

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/03/2023